Tribunal: CARF
Processo: 10730.012023/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.012023/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.810 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ALEXANDRE JOSE CERQUEIRA CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZOES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF - RICARF
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. INCLUSÃO. VEDAÇÃO. INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL.
A inclusão de dedução de despesa médica configura retificação de Declaração
de Ajuste Anual, que, no caso, é vedada após o início do procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.012023/2008-31
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.810 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012023/2008-31

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento de fls. 04, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício de 2006, Ano-Calendário de 2005, tendo sido apurado
crédito tributário de R$ 12.014,07, já acrescido de multa de oficio de 75% e juros de mora.
De acordo com as Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
fls. 05, foi apurada omissão de rendimentos das fontes pagadora abaixo indicadas:
Fonte Pagadora
CNPJ
Valor Rendimento
Valor IRRF

1
Ministério Público da União
26.989.715/0054-14
R$ 772,67
R$ 0,00
2
Fundação Bras.de Educação - FUBRAE
34.170.472/0001-04
R$ 21.323,09
R$ 88,75
O contribuinte foi devidamente notificado do Lançamento e apresentou
impugnação de fls. 02 por meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que foi descontado a título de despesas médicas o valor de R$ 6.085,82,
referente a plano de saúde, conforme contra-cheques e declaração da fonte
pagadora apresentados, sendo que a despesa era passível de dedução no
montante do imposto devido; e
(ii)
Que não foi deduzida a contribuição para a Previdência Social, no valor de
R$ 2.331,05, conforme documento anexado.
Por fim, o contribuinte requereu que o cálculo do imposto de renda devido fosse
refeito, descontando-se o montante de plano de saúde e previdência social.
Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 34/37, a 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ entendeu por julgá-la parcialmente
procedente, uma vez que a turma entendeu que a Contribuição Previdenciária Oficial informada
no Comprovante de Rendimentos possui vínculo inequívoco com os rendimentos omitidos da
fonte pagadora FUBRAE, de modo que a dedução de contribuições oficial foi reestabelecia. Ao
final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. REVISÃO DE
OFÍCIO.
Serão deduzidos, na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do Imposto de
Renda, os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial, sempre que
provada a retenção na fonte incidente sobre os rendimentos omitidos.
A natureza tributária de tal contribuição impõe a observância do artigo 145, III
combinado com o artigo 149, VIII do Código tributário Nacional e do artigo 4o, IV da
Lei no 9.250/1995
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA - INCLUSÃO.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.810 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012023/2008-31

A inclusão de dedução de despesa médica configura retificação de Declaração de Ajuste
Anual, que é vedada após iniciado o procedimento fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 13/02/2012 (fls. 40) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 45,
protocolado em 13/03/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que o recorrente suscita, em síntese, as mesmas alegações
formuladas na impugnação no sentido de que sejam consideradas no cálculo do imposto devido
as deduções referentes às despesas médicas, no montante de R$ 6.085,82.
Dito isto, confira-se que recorrente não apresentou novas razões de defesa em
sede recursal que pudessem para afastar os fundamentos jurídicos lançados pela 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ quando do
julgamento do acórdão recorrido.
Por essas razões, e tendo em vista que a autoridade julgadora de piso bem tratou
das alegações tais quais formuladas, entendo por adotar, aqui, como razões de decidir, os
fundamentos que foram ali perfilhados, valendo-me, para tanto, da autorização constante do
artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF - CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 20151.
Passarei, portanto, a reproduzir o acórdão no 13-37.706 proferido pela 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ nos pontos que
aqui nos interessa:
“Em relação pleito do Contribuinte de que sejam incluídas despesas médicas como
dedução, temos que, uma vez regularmente notificado do lançamento fiscal, é vedada a
retificação da Declaração de Ajuste Anual com intuito de alterar o valor de imposto a
pagar incluindo deduções, posto que está excluída a sua espontaneidade, na forma do
art. 138, do mesmo CTN, abaixo transcrito.

1 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.810 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012023/2008-31

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Acrescente-se que a retificação da declaração da Interessado, só poderia ser aceita antes
de iniciado o procedimento fiscal, como se observa do art. 7o, inciso I, §1o, do Decreto
70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal no âmbito federal, abaixo
transcrito.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.(grifei)
Assim, quanto à inclusão da dedução de despesa médica, cumpre esclarecer que,
enquanto os rendimentos são de declaração obrigatória, as deduções constituem
faculdade concedida ao contribuinte, devendo ser pleiteadas no ato da apresentação da
declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do imposto devido, subtraindo-
se dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas, conforme sistemática descrita no
art. 8o da Lei no 9.250, de 26/12/1995.
Dessa forma, não pode ser acatada a solicitação de inclusão de dedução de despesa
médica, visto que ficaria configurada a retificação de Declaração de Ajuste Anual, que é
vedada após iniciado o procedimento fiscal.”
Com base nas razões e fundamentos acima reproduzidos, tem-se que o lançamento
aqui discutido deve ser mantido nos termos expostos pela 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ.
Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.810 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012023/2008-31

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital